Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. O autor postula a condenação em indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito. O recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Preliminar. Denunciação da lide. No sistema dos Juizados Especiais não se admite a intervenção de terceiros (art. 10, Lei 9.099/1995), de modo não é cabível a denunciação à lide do terceiro, supostamente causador do acidente. Preliminar que se rejeita.

3 – Acidente de trânsito. Circulação entre as faixas de rolamento. Na forma do art. 29, inciso II, do Código Trânsito, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”. A ausência de expressa vedação para o tráfego entre as vias de rolamento não exime o condutor da motocicleta, que opta por trafegar no chamado “corredor”, em manter a distância adequada de segurança lateral e frontal em relação aos demais veículos que circulam nas vias, regra esta de que se descurou o réu. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1117997, 07034589320168070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, DJE: 24/8/2018).

4 – Responsabilidade civil. Danos materiais. As provas produzidas no processo estão em consonância com as afirmações das partes. As fotos acostadas indicam a colisão na lateral esquerda do veículo do autor (HONDA FIT) provocada pelo réu, que se encontrava em sua motocicleta entre as faixas de rolamento. O réu não nega o fato, apenas busca atribuir a culpa a terceiro que supostamente teria aberto a porta do veículo que conduzia, atingindo-o e provocando o seu desequilíbrio, levando-o em seguida a colidir com o veículo do autor. Tais circunstâncias não foram demonstradas no processo. Por conseguinte, é de se concluir que a ausência de cuidado do réu na circulação entre as faixas, não guardando a devida distância dos veículos, causou o acidente. O evento poderia ter sido evitado ou impedido com as cautelas de estilo, de modo que não há elementos para configurar o alegado caso fortuito. Deve, pois, o réu, indenizar os danos causados no veículo do autor. Foi considerado o orçamento com o menor valor apresentado pelo autor e não foi impugnado pelo réu. Os reparos indicados no orçamento estão em consonância com a dinâmica do acidente. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. O réu arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995).

E